Tribunal: TJSP
Processo: 1002780-18.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Mandado de segurança - Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir - Necessidade de entrega da CNH para início do cumprimento da penalidade – Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05, vigente à época da prática da infração - Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/18 ao caso concreto, que trata de infrações

Ementa:
Mandado de segurança - Procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir - Necessidade de entrega da CNH para início do cumprimento da penalidade – Inteligência dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no 182/05, vigente à época da prática da infração - Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/18 ao caso concreto, que trata de infrações cometidas antes de 1o de novembro de 2016 - Denegação da ordem mantida – Recurso desprovido